Tribunal: TJMT
Processo: 1022985-91.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022985-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERCI MIRANDA DA CONCEICAO - CPF: 023.647.761-71 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1022985-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Gerci Miranda da Conceicao

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A;

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO POSTERIOR AO VENCIMENTO. PROTESTO REALIZADO TRÊS DIAS APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL DO CREDOR PARA COMUNICAR O CARTÓRIO A RESPEITO DO PAGAMENTO.

PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

Se o devedor sequer comprova que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.752,51);

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

c)
indeferir
o pedido contraposto; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 79285068, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, verifico que o autor estava inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 11/2021, vencida em 13/12/2021, no valor de R$ 1.752,51, bem como o pagamento foi realizado somente em 21/02/2022.

Segundo consta na Certidão Positiva, emitida pelo 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, a dívida da referida fatura de energia elétrica foi protestada em 24/02/2022, conforme abaixo se vê:

Verifico que entre a data do pagamento da dívida, a saber em 21/02/2022 (segunda-feira) às 14h35min, e a data da efetivação do protesto (24/02/2022 – quinta-feira) não houve tempo hábil para que a Recorrente suspendesse o ato, pois haveria a necessidade de identificação do pagamento, tendo em vista que o mesmo foi realizado em correspondente bancário parceiro da instituição financeira arrecadadora.

Assim, considerando que o protesto se efetivou três dias após o pagamento do título não houve tempo hábil para que a Promovida comunicasse o cartório, para obstar o protesto, exercendo a faculdade prevista no ar.
16
da Lei
9492
/97,
in verbis:

“Art. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas”.

Deve ser ressaltado que antes de efetuar o protesto, por força de lei, o Cartório de Protesto envia notificação ao devedor, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência. Recebida a notificação o pagamento do título deve ser efetuado diretamente no tabelionato e não mais ao credor original.

O autor não informou, nem comprovou, que data recebeu a notificação do tabelionato de protesto. Como efetuou o pagamento 04 (quatro) dias antes de o título ser protestado, aparentemente, procurou pagá-lo em agente financeiro tão logo recebeu a notificação.

Diante do exposto acima, considero que o referido protesto foi realizado em exercício regular de direito, portanto, protesto devido.

Se o devedor sequer comprova que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO DEVIDO PORQUE DECORRENTE DE RECONHECIDA INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA DE, DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA OU INÉRCIA DO BANCO EM FORNECER A CARTA DE ANUÊNCIA.

A autora reconheceu que teve seu nome protestado por não ter pago duas parcelas do financiamento.

Assim, não se tem dúvidas que o protesto se deu em exercício regular de direito do banco credor.

Assim, se a autora, ora recorrente, posteriormente veio a quitar a dívida, era ônus seu ter providenciado a baixa do protesto.

Na hipótese, somente haveria conduta ilícita do banco demandado a ensejar indenização se tivesse restado demonstrada sua recusa ou inércia em fornecer a carta de anuência, o que não foi comprovado.

Salienta-se que, no acordo de fls. 15 a 16 não restou pactuado que a baixa do protesto seria realizada pela parte credora. Por estas razões, não merece reforma a sentença guerreada.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004106522 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL

Protesto lavrado regularmente pelo banco réu, visto que na data em que foi efetivado, havia prestações do financiamento em atraso, o que foi reconhecido pelo próprio autor em sua apelação.

Cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular Precedentes do Eg. STJ.

Ausente prova da existência de ato ilícito praticado pelo réu, não há como responsabilizá-lo por danos decorrentes do protesto, objeto da ação - Recurso conhecido, em parte, e desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - APL: 41425020088260072 SP 0004142-50.2008.8.26.0072, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 30/07/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 01/08/2012)

DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO LEGÍTIMO PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO PELA CONSUMIDORA ÔNUS DA CONSUMIDORA DE PROCEDER AO CANCELAMENTO DO ATO NOTARIAL (ART. 26, CAPUT E § 1º, LEI N. 9.492/97) BANCO-RÉU QUE NÃO SE COMPROMETEU A PROCEDER À BAIXA DO PROTESTO, TAMPOUCO SE RECUSOU A FORNECER CARTA DE ANUÊNCIA DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 9179163402007826 SP 9179163-40.2007.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Julgamento: 21/07/2011, 11ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2011)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO POSTERIOR. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. Incumbe ao devedor, quando em posse do título legalmente protestado ou da carta de anuência do credor, promover o levantamento do registro do protesto.

2. No caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, diante da ausência de ato ilícito por parte da instituição bancária, que não era a responsável pela solicitação de cancelamento ao Tabelionado de Protesto de Títulos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 217161⁄SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13⁄11⁄2012, DJe 21⁄11⁄2012)

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. ART.
26
DA LEI Nº
9.492
⁄97. PRECEDENTES DA CORTE.

"As turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto regularmente lavrado quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do que artigo
26
da Lei nº
9.492
⁄97".

Agravo Regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 768161⁄RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17⁄02⁄2009, DJe 09⁄03⁄2009)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto e no presente caso o Reclamante não demonstrou que após quitar o titulo protestado solicitou carta de anuência.

Outrossim,

não é somente com a carta de anuência que pode ser efetuada a baixa do protesto, mas também e primeiramente com a apresentação do pagamento da dívida,
in

verbis
:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Além de não haver prova de que tentou efetuar a baixa do protesto solicitando a carta de anuência, ainda há prova de que tentou efetuar a baixa com o comprovante de pagamento da dívida.

Assim, ausente a prova de que o credor tenha praticado alguma conduta ilícita, entendo que não há que se falar em direito a indenização por dano moral, por parte do devedor, quem de fato deu causa ao acontecido, ao deixar de pagar o título no dia de seu vencimento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso interposto pela Reclamada,
dou – lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022